Tribunal: TJSP
Processo: 1001970-13.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Atraso de voo – Chegada ao destino 14 (quatorze) horas após o horário previsto – Ré que não prestou qualquer assistência material - Necessidade de readequação da malha aérea que não caracteriza excludente de responsabilidade – Indenização devida – Fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mantida – Recurso da ré improvido e recurso da

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Atraso de voo – Chegada ao destino 14 (quatorze) horas após o horário previsto – Ré que não prestou qualquer assistência material - Necessidade de readequação da malha aérea que não caracteriza excludente de responsabilidade – Indenização devida – Fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mantida – Recurso da ré improvido e recurso da autora nesta parte improvido.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Fixação – Sucumbência integral da ré, uma vez que o valor sugerido pela autora a título de danos morais não vincula o Juízo – Súmula 326 do STJ – Recurso da autora nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001970-13.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada
SUELI
CORRÊA
REIS,
é
apelada/apelante
AZUL
LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso da
autora.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001970-13.2020.8.26.0068 -Voto no 49666
2
VOTO No: 49666
APEL. No: 1001970-13.2020.8.26.0068
COMARCA : BARUERI
APTE/APDA: SUELI CORREA REIS
APDA/APTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Atraso de
voo
Chegada ao destino 14 (quatorze) horas após o
horário previsto Ré que não prestou qualquer assistência
material - Necessidade de readequação da malha aérea que
não
caracteriza
excludente
de
responsabilidade

Indenização devida
Fixação da indenização em R$
6.000,00 (seis mil reais) mantida Recurso da ré improvido
e recurso da autora nesta parte improvido.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO

Fixação

Sucumbência integral da ré, uma vez que o valor sugerido
pela autora a título de danos morais não vincula o Juízo
Súmula 326 do STJ
Recurso da autora nesta parte
provido.”
1) Insurge-se a autora contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização que moveu contra a apelada,
alegando, em síntese, que: a indenização deve
ser majorada; não recebeu qualquer tipo de
assistência da ré; a ré deve arcar integralmente
com as verbas de sucumbência.
A ré também apelou, alegando, em
síntese, que: é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da lide; não houve dano moral;
indevida
a
indenização
pleiteada;
o
atraso
decorreu da necessidade de reestruturação da
malha aérea.
Efetuaram-se os preparos.
Recebidos
os
recursos,
foram
respondidos.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso da ré, merecendo-o em parte o recurso da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001970-13.2020.8.26.0068 -Voto no 49666
3
Pelo que consta dos autos a autora
adquiriu passagem aérea da ré, mas o voo foi
cancelado, o que culminou na chegada ao destino
depois de quatorze horas daquele previsto.
O
MM.
Juiz
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos morais
à autora fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
tendo reconhecido a sucumbência recíproca.
Merece parcial reforma a r. sentença. Preliminarmente, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da ré-
apelante, uma vez que foi a responsável pela
falha na prestação do serviço de transporte,
sendo irrelevante que a compra tenha sido
realizada através de uma agencia de viagem.
No mais, o cancelamento do voo e a
ausência de prestação de assistência material
são fatos incontroversos.
A alegação da ré de que os fatos
decorreram da necessidade de restruturação da
malha aérea, a qual sequer foi demonstrada, não
afasta a sua responsabilidade.
Trata-se de fortuito interno relacionado ao risco da atividade do transportador.
Patente a falha na prestação do
serviço!
De
rigor,
portanto
o
reconhecimento da responsabilidade da companhia
aérea nesta situação, conforme já decidiu este
E. Tribunal em casos semelhantes:
“APELAÇÃO

Transporte
aéreo nacional
Atraso de voo

Sentença de procedência
Dever de
indenizar
Contrato de transporte

Responsabilidade objetiva
Atraso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001970-13.2020.8.26.0068 -Voto no 49666
4
voo e perda de conexão
Chegada ao
destino postergado em mais de nove
horas, sem a prestação de qualquer
assistência

Alegações
de
“readequação
da
malha
aérea”
e
“problemas técnicos” que não socorrem
à
companhia
aérea

Riscos
da
atividade que devem ser suportados
pelo
seu
prestador

Dever
de
indenizar bem reconhecido
Montante
indenizatório fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais) em primeiro grau, que
não
comporta
reforma

Sentença
mantida
Recurso desprovido.” (Apel.
no
1016908-91.2019.8.26.0506

37a
Câmara de Direito Privado
Rel. Des.
SERGIO GOMES j. 27/11/2 019)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
Danos morais Atraso superior a 10
horas em voo de retorno ao Brasil

Ausência de qualquer assistência ou
informação aos autores Mera alegação
de que houve restruturação da malha
aérea
independente
da
vontade
da
requerida que não serve para excluir
sua
responsabilidade,
ainda
que
tivesse sido demonstrada a veracidade
de tal afirmação Valor da condenação
que não se mostra abusiva e nem
proporcionará enriquecimento indevido
dos autores
Hipótese de manutenção
na
íntegra
do
julgado

Apelo
desprovido.”
(Apel.
no
0133796-35.2010.8.26.0100
12a Câmara
de Direito privado
Rel. Des. JACOB
VALENTE j. 11/05/2011)
O atraso de 14 (quatorze) horas
para a chegada ao destino, somada à ausência de
prestação
de
qualquer
assistência
material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001970-13.2020.8.26.0068 -Voto no 49666
5
caracterizam o dano moral.
Assim, inegável que os transtornos
sofridos
pela
autora
ultrapassaram
o
mero
aborrecimento, fazendo jus à indenização.
Quanto ao valor da indenização, é
certo que não há um critério legal e objetivo
para fixação do “quantum”, sendo certo que a
doutrina
e
a
jurisprudência
vêm
edificando
parâmetros para a prolação de decisões equânimes
e lastreadas no preceito da segurança jurídica.
Nesse
sentido,
em
relação
ao
ofendido, o valor da indenização por danos
morais não pode ser ínfimo, sob pena de se
desprestigiar
ou
banalizar
o
direito
ali
discutido, do mesmo modo que não pode ser
exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de
direito praticado, assim como o poder econômico
do causador do dano, de modo que a condenação
tenha efeito pedagógico e, assim, um desestímulo
para que a prática antijurídica não volte a
ocorrer. Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do
dano moral.
Dessarte,
considerando-se
os
parâmetros supramencionados e os precedentes
desta C. Câmara, apresenta-se adequado o valor
da indenização fixado na r. sentença em R$
6.000,00 (seis mil reais).
Entretanto, assiste razão à autora
com relação à verba de sucumbência.
A sucumbência deve ser carreada “in
totum” à ré, uma vez que nas ações de reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001970-13.2020.8.26.0068 -Voto no 49666
6
de danos morais, o juiz não fica adstrito ao
pedido articulado na petição inicial, podendo o
ofendido formular pedido genérico, constituindo
o valor mera estimativa.
O fato de não ter sido acolhido o
valor estimado/sugerido pela autora não acarreta
a sucumbência recíproca.
Este é o teor da Súmula 326 do E.
STJ:
“Na ação de indenização
por danos morais, a condenação em
montante inferior ao postulado na
inicial
não
implica
sucumbência
recíproca”.
Assim, deve a ré arcar com as custas
e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação, já considerando-se o disposto no
art. 85, par. 11, CPC.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da autora e nega-se
provimento ao recurso da ré.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator